Tribunal: STF
Processo: ARE 1569360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. Base de cálculo. Valor referente à redução de juros de mora e multa. Controvérsia de índole infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante afirma que a questão possui caráter constitucional e alega ofensa direta a dispositivos da Constituição.



    II. Questão em discussão 



    3.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    4.Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, no que diz respeito à incidência do IRPJ, CSLL, contribuição para o PIS e COFINS sobre o valor correspondente à redução de juros de mora e multa em razão do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável em recurso extraordinário. Ausência de ofensa direta à Constituição.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.